Tribunal: STF
Processo: ARE 1538978
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICOMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS 4.819/1958, 9.361/1996, 1.386/1951, 1.974/1952 e 200/74 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES RECENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação local (Leis Estaduais 4.819/1958, 9.361/1996, 1.386/1951, 1.974/1952 e 200/74), deu provimento ao recurso da autora para conceder o direito à complementação de pensão e reconhecer a legitimidade passiva tanto da CESP quanto da CTEEP. 



    4. A mais recente jurisprudência desta CORTE sobre o tema específico em questão, consolidou-se no sentido de não conhecer o Recurso Extraordinário, em razão dos óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Nesse sentido: RE 1.520.469 AgR-segundo, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/2/2025; ARE 1461744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/3/2025; ARE 1531654 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6/3/2025; RE 1540464, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Dje de 19/3/2025; ARE 1524049 Rcon, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 19/3/2025; ARE 1531124, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 10/1/2025; RE 1504841, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Dje de 6/9/2024; ARE 1488642, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje de 29/8/2024; ARE 1443403, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 23/5/2024; ARE 1453448, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 15/4/2024).



    5. Agravo interno a que se nega provimento.